Tribunal: TJPA
Processo: 0004105-12.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004105-12.2013.8.14.0030
APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM, MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: ANGELA MARIA VIEIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA.

APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO A RESPEITO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI Nº 101/2000). INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO POR PARTE DO GESTOR MUNICIPAL NA ÉPOCA DE 2008 A 2012
.
INCONSISTÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO E DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DIALETICIDADE.
APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA.
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PRECEDENTES
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS SEUS TERMOS
. À UNAIMIDADE.

1.

Apelação do Município de Marapanim
. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), a qual, entre outras coisas, estabelece os mecanismos de controle de finanças, permitindo público a organização dos gastos, a fim de compatibilizá-lo com as receitas disponível e planejar as os investimentos possíveis e necessários. Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer nota de empenho do gestor Municipal daquela Gestão de 2008 a 2012, quanto a dívida do Município de gratificação de 40%, pleiteada pela Apelada, o que o impossibilita de realizar o pagamento.
Inovação recursal e ausência de pertinência entre a tese e os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade.

Apelação não conhecida.

2.

Remessa Necessária.
O Magistrado de origem determinou,
com base na Lei Municipal nº
1.414/05
, a inclusão da Gratificação de Nível Médio no importe de 40% na folha de pagamento da Autora, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

3.

Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

4.

O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a Autora anexou Decreto de nomeação e cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério. Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

5.

Remessa Necessária conhecida e improvida, para manter inalterada a sentença
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM E CONHECER R
EMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do plenário virtual, no período de 15 à 22 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0004105-12.2013.814.0030 – migrado para o PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE MARAPANIM contra ÂNGELA MARIA VIEIRA MARTINS diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela apelada

Consta da petição inicial, que a autora é servidora pública municipal, exercendo a função de Auxiliar de Enfermagem junto à Secretaria Municipal de Saúde de Marapanim, desde o mês de maio de 2001. Alegou Direito à percepção da gratificação de nível médio no importe de 40%, com pagamento retroativo a data da sua posse, respeitada a prescrição quinquenal. Alegou que o Ente Municipal não se manifestou quanto aos pedidos realizados.

O Município não apresentou contestação, conforme certificado pela Secretaria da Vara Única de Marapanim.

Em seguida, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Município de Marapanim a pagar à autora os valores correspondentes à gratificação de titularidade prevista no art. 161, p.u., da Lei Municipal 1.414/95, no percentual de 40% (quarenta por cento), referentes aos meses de dezembro/2008 a agosto/2012, no montante de R$ 11.085,60 (onze mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos), a ser corrigido e atualizado na forma Art. 1º-F da Lei 9494/97, a contar da citação. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal. Deixo de condenar a autora em razão da gratuidade de justiça. Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, ora arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. A autora fica dispensada do pagamento, por ser beneficiária da gratuidade de justiça já deferida nos autos. O requerido deverá recolher os honorários ao Fundo da Defensoria Pública. Intime-se pessoalmente o autor. Intime-se o Município de Marapanim através do(a) prefeito(a) em exercício. Cientifique-se a Defensoria Pública. A cópia desta sentença servirá como mandado. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475, § 2º CPC). Não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado. Marapanim, 28 de outubro de 2015. – grifo nosso

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, os autos subiram à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

O Apelante aduz sobre o que disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), a qual, entre outras coisas, estabelece os mecanismos de controle de finanças, permitindo público a organização dos gastos, a fim de compatibilizá-lo com as receitas disponível e planejar as os investimentos possíveis e necessários.

Afirma, ainda, que não há nos autos qualquer nota de empenho do gestor Municipal daquela Gestão de 2008 a 2012, quanto a dívida do Município de gratificação de 40%, pleiteada pela Apelada, o que o impossibilita de realizar o pagamento.

Em análise dos autos extrai-se que a supracitada tese, em momento algum, foi discutida nos autos, nem fundamentou a sentença ora guerreada, a saber:

(...) Considerando se tratar de matéria exclusivamente de direito e diante da dispensa de produção de outras provas pelas partes, passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 330, I, do CPC. O direito da autora está previsto no art. 161, p.u., da Lei 1.414/95, o qual dispõe que a gratificação de titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo, sendo de 80% para os ocupantes de cargo de nível superior e de 40% para os ocupantes de cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente. A autora comprovou à fl. 10 que foi nomeada em razão de concurso público para o cargo de Auxiliar de Enfermagem; comprovou à fl. 23-v que seu cargo exige o ensino médio completo; e comprovou à fl. 14 que possui o 2º grau completo (equivalente ao ensino médio). Na contestação o requerido não negou o direito da autora, cingindo-se a argumentar ser impossível o pagamento retroativo da gratificação, tendo em vista os princípios da legalidade e da preclusão temporal, pois entende que era impossível o Município ter conhecimento de que a autora possuía os requisitos para a concessão da gratificação de maneira unilateral, pois aquela em momento algum informou o fato à administração pública municipal e em razão disso seu direito está precluso. As alegações do requerido são, porém, totalmente improcedentes. A uma, porque a Administração Pública Municipal não pode alegar desconhecimento da lei, sobretudo, de lei municipal, havendo a presunção legal de que conhece todos os dispositivos da Lei 1.414/95 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, das Autarquias e Fundações do Município de Marapanim), inclusive do art. 161, o qual prevê o pagamento de gratificação de titularidade. A duas, porque não pode alegar desconhecimento de que a autora preenchia os requisitos para a concessão da gratificação desde que foi nomeada (fl. 10), tendo em vista que possuir o nível médio é condição inerente ao exercício do cargo de Auxiliar de Enfermagem, conforme previsto no edital do concurso (fl. 23-v). O réu alega também que a autora não juntou aos autos prova de ter requerido administrativamente o pagamento da gratificação. Contudo, tal prova se mostra desnecessária diante do contracheque de fl. 20, do qual consta que a partir do mês de setembro/2012 o Município passou a pagar tal verba, reconhecendo administrativamente o direito da autora. Ademais, não se pode confundir o direito em si com seu reconhecimento. O direito, a autora adquiriu ao ser aprovada no concurso público, pois a Lei 1.414/95 já estava em vigor desde o dia 05/05/1995 (fl. 77), embora a administração pública o tenha reconhecido somente e setembro/2012, quando passou a pagar a gratificação. Desse modo, mostra-se perfeitamente cabível a cobrança das prestações anteriores não atingidas pela prescrição quinquenal. (...) Destarte, amparada pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, a requerente faz jus ao recebimento dos valores correspondentes às gratificações de titularidade relativas aos meses de dezembro/2008 a agosto/2012, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 11/12/2013. Por outro lado, o valor quantificado pelo autor na planilha de fl. 07, a qual concluiu pelo valor de R$ 18.249,62 (dezoito mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), não deve prosperar, pois para a Fazenda Pública a atualização deverá ocorrer na forma do Art. 1º-F da Lei 9494/97. Deve, pois, o requerido ser condenado a pagar a soma dos valores singelos constantes da planilha de fl. 07, no total de R$ 11.085,60 (onze mil, oitenta e cinco reais e sessenta centavos), com posterior aplicação da correção prevista em lei, no momento do efetivo pagamento.

Como se observa, não há pertinência entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido pela sentença recorrida, logo, o presente Apelo viola o princípio da dialeticidade, requisito da regularidade formal do recurso.

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 3. Não se conhece de agravo em recurso especial (art. 544 do CPC) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 5. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 753.105/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2. O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal. 3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator. (TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Portanto, diante da inovação recursal e ausência de pertinência entre a tese e os fundamentos da sentença, constata-se que o presente recurso não observou o princípio da dialeticidade, bem como, o requisito da regularidade formal, razão por que não deve prosperar.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.414/05, a Autora possui Direito à inclusão na folha de pagamento da Gratificação de Nível Médio no importe de 40%, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Os documentos anexados a petição inicial demonstram que a Autora fora nomeada para exercer o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, Nível A, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde (Id. 4324840 - Pág. 12), sendo inerente ao cargo a conclusão do 2º grau/ensino médio; demonstra a cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação básica em saúde (Id. 4324840 - Pág. 16), com título de técnica em enfermagem, bem como, os pedidos administrativos para recebimento da gratificação em questão (4324840 - Pág. 14/15).

Sobre a situação em epígrafe, o art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim (Lei Municipal n. 1.414/95) dispõe:

Art. 161 – A gratificação de titularidade se atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo Único – A gratificação de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diplomas, e de 40% (quarenta por cento) para ocupante de cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente.

Com efeito, o cotejo probatório comprova que a Autora preencheu os requisitos necessários para a percepção da gratificação de 40%.

Em situações análogas, envolvendo a mesma gratificação e o mesmo município, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente 3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019). (grifo nosso).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade , na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora. III- Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos. V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime;

(TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2º grau completo ou 3º grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida.

(2017.01632933-03, 174.155, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM e, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2021